Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Aduz a embargante que o acórdão deixou de apreciar a demanda sob a ótica da garantia constitucional de vedação a negativa de prestação jurisdicional, além da alegada existência de repercussão geral acerca do tema.
3. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Não demonstrado vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
5. Sem embargo, a hipótese descrita nos autos se coaduna com o entendimento firmado no julgamento do ARE 640713 RG/PR, no qual a Corte Suprema reconheceu a inexistência de repercussão geral no recurso que tenha por temática a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais, porquanto a discussão se restringe a tema infraconstitucional.
6. Ademais, os julgados proferidos pela Turma Recursal, seja em sede de recurso inominado, seja em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e seus recursos, seguiram todas as determinações do AI 791.292, não havendo argumento idôneo para alterar as decisões proferidas sob o fundamento de negativa de prestação jurisdicional.
7. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.